Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ART. 430, CPC. ACOLHIMENTO. NULIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL. AFASTAMENTO.
1. Comprovada a falsidade da cessão de direitos ou instrumento particular de promessa de compra e venda, mediante laudo pericial grafotécnico e documental, devidamente elaborado de forma detalhada e conclusiva, bem como se o embargado não demonstrou, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do perito judicial, sendo que este se reveste de imparcialidade, há que se acolher a arguição de falsidade do documento em análise, sendo, pois, indevida a constrição judicial sobre o imóvel em questão.
2. Apelo não provido.